Tribunal: TJMT
Processo: 1004167-12.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004167-12.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços de Saúde, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISMAEL DA SILVA CAMARA - CPF: 804.694.001-10 (APELANTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), CLINIPREV ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 39.647.210/0002-92 (APELADO), ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - CPF: 058.180.201-26 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ERRO ODONTOLÓGICO. DANO PERMANENTE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor contra clínica odontológica, em razão de erro no tratamento de canal, que resultou na permanência de fragmento metálico (
“lima fraturada”
) na raiz de dente, exigindo novo procedimento cirúrgico. Sentença de procedência parcial para condenar a requerida ao custeio do novo tratamento odontológico e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, diante da permanência do dano e da jurisprudência da Corte; (ii) apurar a exigibilidade da multa por descumprimento da tutela de urgência fixada em primeiro grau; (iii) avaliar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência dominante. Diante do dano permanente (extração de dente e necessidade de implante), da dor intensa e do abalo à integridade física e emocional do autor, a majoração para R$ 10.000,00 é medida que melhor atende aos critérios legais e à uniformidade jurisprudencial deste Tribunal.

4. A multa fixada por descumprimento da tutela de urgência é exigível, nos termos do art. 537, §4º, do CPC, quando o devedor cumpre a obrigação a destempo. O atraso de mais de três meses entre a intimação da ordem e o seu efetivo cumprimento impõe a incidência da multa diária até o limite fixado judicialmente, no valor de R$ 30.000,00.
5. Os honorários advocatícios devem refletir o zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido. A causa envolveu questão técnica (erro odontológico) que exigiu conhecimento específico. Assim, é cabível a majoração do percentual para 15% sobre o proveito econômico, em atenção ao art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: “1. A permanência do dano decorrente de erro odontológico autoriza a majoração da indenização por danos morais. 2. A multa fixada por descumprimento de tutela de urgência é exigível mesmo em caso de cumprimento tardio da obrigação. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios quando demonstrada a complexidade da causa e o zelo do patrono.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2º; 537, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 00014766620168110055; TJ-RS, AC 70083133041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISMAEL DA SILVA CÂMARA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, movida em face de
CLINIPREV ODONTOLOGIA LTDA
.

Em suas razões de apelação (ID. 306593383), o Apelante pleiteia a
majoração do valor da indenização por danos morais
, ao argumento de que o dano sofrido é de natureza permanente e irreversível; a condenação da Requerida ao
pagamento da multa cominada
pelo
descumprimento da tutela de urgência
e, por fim a
majoração da verba honorária sucumbencial
, em razão da complexidade fática e técnica envolvida.

Foram apresentadas
contrarrazões
(ID. 306593385) pela empresa Apelada, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos, ao fundamento de que o
valor fixado a título de dano moral é adequado
e que a majoração pretendida caracterizaria enriquecimento ilícito.

Parte beneficiada pela justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ISMAEL DA SILVA CÂMARA
,
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
CLINIPREV ODONTOLOGIA LTDA
,
alegando que em
30/05/2022
, submeteu-se a procedimento odontológico junto à clínica Requerida, consistente em tratamento de canal, mediante pagamento de R$ 1.732,90. Contudo, cerca de um ano após o procedimento, passou a sentir fortes dores no local, sendo constatada, por profissional diverso, a existência de
lima fraturada no ápice do dente tratado
, o que exigiu nova cirurgia estimada em R$ 3.000,00, a qual o autor não tinha condições de custear.

Diante disso, pleiteou, em sede de tutela de urgência, que a Requerida arcasse com o novo tratamento, bem como a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 30.000,00, além do reembolso de despesas com medicamentos e insumos.

A tutela foi deferida em ID. 306592878, determinando-se o
custeio do novo tratamento odontológico pela Requerida,
no prazo de 15 dias, sob pena de multa.

Citada, a Requerida descumpriu a ordem liminar, sendo exarada decisão para cumprimento da decisão (ID. 306592887) no prazo de 05 dias, sob pena de cominação multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...) A contratação dos serviços odontológicos é incontroversa.

A questão controvertida cinge-se ao suposto erro odontológico na prestação de serviços pela parte requerida.

Segundo a narrativa exordial, cerca de um ano após o procedimento realizado na clínica requerida, o autor começou a sentir dores profundas no dente que havia sido operado, ocasião em que buscou outro dentista, o qual verificou que o autor apresenta uma “lima fraturada no ápice”, em outras palavras, um pedaço de lâmina quebrada no interior de seu dente.

A requerida impugnou a alegação de má prestação dos serviços.

Nesse passo, a resolução da lide dar-se-á pela aplicação do ônus da prova.

Em razão da hipossuficiência técnica do autor frente à clínica odontológica, bem como a configuração da relação de consumo, foi determinada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6º, VIII), de modo que a ausência de comprovação, por parte da requerida, de que o serviço foi prestado regularmente, contribui para confirmar a alegação exordial de que a prestação dos serviços odontológicos foi realizada de forma deficiente.

Embora a parte requerida sustente a inexistência de falha na prestação do serviço, o laudo odontológico e o laudo do exame de raio x inclusos (Num. 155135611; Num. 155135610) demonstram a existência de suposto instrumento endodôntico na raiz distal do dente 36 - que não foi impugnada em contestação - corroborando as assertivas da parte autora de que houve falha no tratamento odontológico, a qual acarretou danos.

Com efeito, a adequada prestação dos serviços poderia ter sido demonstrada mediante a juntada de documentos que, segundo as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, compõem o arquivo de pacientes em clínicas odontológicas, tais como prontuário odontológico, cópias de exames e laudos.

Todavia, observa-se que a parte requerida limitou-se a impugnar de forma genérica a alegação de má prestação dos serviços, sem, contudo, apresentar elementos probatórios capazes de demonstrar que a execução contratual se deu de maneira regular e satisfatória. A ausência de comprovação mínima acerca da adequação da prestação dos serviços atrai a incidência da regra do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não se desincumbindo, portanto, a parte ré do encargo que lhe competia.

Desse modo, a análise dos autos revela que a prestação dos serviços odontológicos ocorreu de maneira inadequada, fato corroborado pela documentação que demonstra o erro odontológico.

Portanto, resta configurada a responsabilidade objetiva da requerida, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a demonstração de culpa e impõe o dever de reparar os danos causados.

A falha na prestação do serviço - que acarretou graves consequências (dores, extração do dente e necessidade de implante) -, é manifesta, ensejando a condenação da requerida à obrigação de fazer, mediante custeio das despesas referentes ao tratamento que se fez necessário ao restabelecimento da saúde bucal do autor, especificamente àquele decorrente da má prestação do serviço (Num. 155135613).

No que tange aos danos morais, algumas ponderações são pertinentes.

O dano moral, como é cediço, pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão e simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

A caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva.

Em verdade, o dano moral demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado (Sérgio Cavalieri Filho
in
Programa de Responsabilidade Civil, 5 ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004).

Sob tal perspectiva, o dano moral é ínsito ao constrangimento narrado, dispensando maiores digressões, notadamente pelo verossímil constrangimento decorrente da extração do dente e necessidade de utilização de implante, além da frustração da legítima expectativa com o tratamento odontológico.

No que tange ao valor referente à obrigação pecuniária, inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para fixação escorreita:

• Extensão do dano: gravidade e repercussão da ofensa – o dano é patente, gerando abalo na imagem física do autor;

• Posição social do ofendido – o autor firmou declaração de hipossuficiência;

• Situação econômica do ofensor – não há elemento probatório para aferição.

Portanto, reputo adequada a fixação da verba indenizatória total em R$8.000,00 (oito mil reais), impedindo a recidiva da parte requerida e o enriquecimento da parte autora.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados nesta Ação de Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por
Ismael da Silva Câmara,
em face de
Cliniprev Odontologia Ltda.
e condeno a requerida

ao custeio das despesas referentes ao tratamento que se fez necessário para o restabelecimento da saúde bucal do autor (Num. 155135613), confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida (Num. 155220150), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente (CC, art. 389) a partir da data da sentença e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação. (...)” (ID. 306593376)

Inconformado, o Autor apresentou o recurso visando à reforma da sentença, o qual passo à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância gira em torno de
três questões essenciais
:
(i)
a suficiência do valor fixado a título de indenização por danos morais,
(ii)
a exigibilidade da multa pelo descumprimento da tutela de urgência deferida, e
(iii)
a adequação do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

I.

O primeiro ponto de insurgência do Apelante, diz respeito ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, que entende ser
insuficiente para compensar os danos sofridos
.

Na sentença recorrida, o juiz sentenciante fixou a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando os
seguintes critérios
:

•
Extensão do dano: gravidade e repercussão da ofensa – o dano é patente, gerando abalo na imagem física do autor;

• Posição social do ofendido – o autor firmou declaração de hipossuficiência;

• Situação econômica do ofensor – não há elemento probatório para aferição.

O Apelante sustenta que o valor arbitrado é
insuficiente por dois principais motivos
:
primeiro
, porque o Magistrado
não considerou
a
permanência do dano causado
, que é irreversível;
segundo
, porque a
quantia esta aquém dos patamares
que vêm sendo utilizado por este Tribunal em casos similares, que entende como devido o
mínimo do de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, a fixação do valor da indenização por danos morais deve
atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, considerando-se a
extensão do dano
, o
grau de culpa do ofensor
, a
situação econômica das partes
, o
caráter pedagógico da medida
e a
vedação ao enriquecimento sem causa
.

No caso em análise, restou incontroversa a falha na prestação do serviço odontológico pela Apelada, que resultou em
danos à saúde bucal do Apelante
, com a necessidade de
extração do dente tratado
(elemento 36) e
colocação de implante
. Conforme se vê dos autos, o laudo médico de ID. 306592870 evidencia que o dano causado é
permanente
, uma vez que o Apelante teve seu dente extraído e precisará conviver com um implante pelo resto da vida.

Este aspecto da
permanência do dano
, de fato, não foi expressamente considerado na sentença recorrida, embora seja relevante para a fixação do
quantum
indenizatório, pois
agrava a extensão do prejuízo sofrido pelo autor.

Vale consignar, ainda, que o ilícito em discussão ocorreu em
região sensível e essencial
do corpo humano, qual seja, a região bucal, ocasionando intensas dores ao Apelante, conforme relatado no referido laudo médico, o que, por certo,
lhe acarretou sofrimento psicológico
.

Ademais, verifica-se que este Eg. Tribunal, em casos
semelhantes
envolvendo
erro odontológico
, tem fixado indenizações por danos morais em valores
não inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, conforme se vê a seguir:

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil por erro odontológico. Indenização por danos morais e materiais . Inversão do ônus da prova. Prova insuficiente de defesa. Parcial procedência. I . Caso em exame 1. Ação declaratória de restituição de quantia paga por erro odontológico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais.
A sentença de primeira instância condenou a clínica odontológica ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais
e R$ 4 .210,00 por danos materiais, além de custas e honorários. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a alegação de erro odontológico na execução de um tratamento que causou danos à autora e a responsabilidade da clínica odontológica recorrente, bem como a suficiência das provas apresentadas . III. Razões de decidir 3. A inversão do ônus da prova, aplicável conforme o Código de Defesa do Consumidor, impunha à ré a demonstração de que o serviço odontológico foi adequadamente prestado. 4 . Não houve a produção de prova suficiente por parte da ré para afastar a responsabilidade pelo resultado insatisfatório do tratamento.
5. Configurado o dano moral, dado o sofrimento experimentado pela autora em razão do erro no tratamento e a necessidade de refazer os procedimentos, bem como o ressarcimento dos valores pagos pelo tratamento malsucedido
. IV . Dispositivo e tese 6. Apelação desprovida. Manutenção da condenação por danos morais e materiais. Tese de julgamento: "O prestador de serviço odontológico responde pelos danos decorrentes de falhas na execução do tratamento, quando não comprova a regularidade do serviço, sendo devida a indenização por danos morais e materiais conforme o Código de Defesa do Consumidor." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00014766620168110055, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO-ODONTOLÓGICO C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – REEXECUÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADO – DANO MORAL – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA EM RELAÇÃO CONTRATUAL DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Conforme demonstrado nos autos, após tentativa de implante dentário, houve o rompimento do seio maxilar da face da apalada. II - Dessa forma, tendo em vista que em decorrência dessa perfuração, passou a ter processos inflamatórios, sinusite, bem como deixou de mastigar normalmente ou sorrir sem sentir dor, e ainda, vê-se diante da necessidade de se submeter a novo procedimento, a fim de resolver os referidos problemas e obter os resultados inicialmente pretendidos, resta evidente a incidência de dano moral ao presente caso . III – Quanto ao dano material, como devidamente demonstrado na origem, restou comprovado o custeio do valor de R$ 144,38 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), razão pela qual, a alegação recursal de inexistência de dano moral deve ser rejeitada. IV – Da mesma forma, restando demonstrado a reexecução do serviço, correta obrigação de fazer referente ao ressarcimento do custeio todo o tratamento.
V – quanto ao valor do dano moral, tendo em vista que a apelante é uma pequena empresa localizada no Município de Cárceres-MT, entendo que o valor dos danos morais devem ser minorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. VI – Por fim, tratando-se de relação contratual, os juros de mora devem ser fixados a partir da citação. (TJ-MT 00159058020168110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021) Destaquei

Considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a permanência do dano causado ao Apelante, que teve seu
dente

extraído
e
substituído
por
um implante
, bem como a jurisprudência consolidada deste Tribunal em
casos similares
, entendo que o valor fixado na sentença
merece ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que
melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

II.

O segundo ponto da insurgência do Apelante se refere
ausência de condenação da empresa Apelada ao pagamento de multa pelo descumprimento da medida liminar
.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu parcialmente
a tutela de urgência, determinando que a Apelada
custeasse o tratamento odontológico do Apelado no prazo de 15 (quinze) dias
. A Apelada foi devidamente citada e intimada para o cumprimento da liminar em
06/06/2024
(ID. 306592885), mas
não o fez tempestivamente.

Em
12/08/2024
(ID. 306592887), foi proferida decisão determinando a intimação da Apelada para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, com advertência de que o descumprimento da liminar acarretaria multa diária no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias
, da qual foi novamente intimada em
02/09/2024
(ID. 306592891),
mas permaneceu inerte.

Somente em
20/12/2024
(ID. 306593357),
mais de seis meses
após a primeira intimação e
mais de três meses após a fixação da multa
, a requerida
depositou o valor referente ao tratamento cirúrgico
.

O Apelante sustenta que o cumprimento
tardio
da obrigação
não exime
a requerida do pagamento da multa cominatória, que já havia se consolidado.

Assiste razão
ao apelante. As astreintes
têm natureza coercitiva
e visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica determinada pelo juízo. O fato de a obrigação ter sido cumprida posteriormente
não afasta a exigibilidade
da multa já
incorrida pelo período de descumprimento.

Nesse sentido, o art. 537, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que:
“A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”.

Nesse sentido:

“(...) 4. O cumprimento da obrigação após o transcurso do prazo judicialmente fixado não exime o devedor do pagamento da multa cominatória arbitrada, de modo que as astreintes continuam a ser exigíveis se o executado cumpriu a obrigação a destempo . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 02822540820188090000, Relator.: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 14/12/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/12/2018)

No caso em análise, a multa foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a 30 (trinta) dias. Considerando que a Apelada foi intimada da decisão que fixou as astreintes em
02/09/2024
e somente cumpriu a obrigação em
20/12/2024
,
transcorreram mais de 30 dias de descumprimento
, o que implica na
incidência da multa em seu valor máximo, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Portanto, deve ser
reconhecida a exigibilidade
da multa por descumprimento da medida liminar, no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

III.

Por fim, questiona o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença, que foi de
10% sobre o proveito econômico
obtido, sob o fundamento de
“baixa complexidade da ação”.

O Apelante argumenta não se vislumbra a
“baixa complexidade”,
uma vez que seus advogados precisaram se utilizar de
doutrinas sobre odontologia
,
estudar conceitos e circunstâncias que extrapolam a simples análise jurídica
, tudo com vistas a facilitar o trabalho do Magistrado quanto ao entendimento da ação.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece o seguinte:

Art. 85. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que os patronos do Apelante demonstraram
zelo profissional na condução do processo
, apresentando
peças processuais bem fundamentadas
, com
estudo técnico sobre as questões odontológicas que extrapolam o conhecimento jurídico comum
, o que facilitou a compreensão da lide pelo Juízo.

Além disso, a causa envolveu
questões técnicas relacionadas a erro odontológico
, demandando
conhecimento específico
para a adequada defesa dos interesses do Apelante. O trabalho realizado pelos advogados
foi eficiente
, resultando na procedência dos pedidos, razão pela qual não pode ser vista como de
“baixa complexidade”,
sendo possível a majoração dos honorários.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO DE CANAL. PERFURAÇÃO DA RAIZ DO DENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. CULPA EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MAJORADO. DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. (...) 8.
Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, em atenção às balizas do art . 85, § 2º, do Código de Processo
Civil. APELAÇÃO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DA AUTORA PROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70083133041 RS, Relator.: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 05/11/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2020)

Considerando esses fatores, entendo que os honorários advocatícios
merecem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido
, percentual que melhor remunera o trabalho desenvolvido pelos patronos do Apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ISMAEL DA SILVA CÂMARA,
para:

a)

Majorar
a
indenização por danos morais
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantidos os demais parâmetros de correção monetária e juros fixados na sentença;

b)

Condenar
a Apelada ao pagamento da
multa por descumprimento da medida liminar
, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
;

c)

Majorar
os
honorários advocatícios sucumbenciais
para
15% (quinze por cento)
sobre o proveito econômico obtido, à luz do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025